Tribunal: TJSP
Processo: 2243688-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243688-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
MENESES DA PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243688-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.899
Habeas Corpus no 2243688-96.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
28a Vara Criminal Ação Penal no 1521381-87.2020
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ANDERSON MENESES DA PAZ
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 28a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Relata que no dia 10 de outubro de 2020 teria sido
detido por suposta prática do crime de roubo e a prisão em flagrante dele convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto, pois baseada na mera
gravidade abstrata do crime. Além disso, caso condenado, o regime a ser imposto
poderá ser diverso do fechado e não está afastada a possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, a revelar ser
desproporcional a custódia cautelar. Ademais, manter o paciente no abarrotado
sistema prisional neste período excepcional de pandemia ocasionada pelo
coronavírus, em que é precário o sistema de saúde nos centros de detenção
provisória, o deixará mais exposto e contribuirá para a disseminação da doença. Por
esses motivos, pleiteia a concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva
do paciente, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar, pelo ilustre desembargador Mário
Devienne Ferraz, em sede de plantão judiciário (fls. 57-58), prestou informações o
digno Juízo impetrado (fls. 69-70).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 88-93).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243688-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em que pesem as razões da insurgência da impetrante,
o pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhida.
O paciente foi denunciado, incurso no artigo 157,
caput, agravado na forma disposta pelo artigo 61, II, alínas “j”(calamidade pública) e
“h” (vítima maior de 60 anos), ambos do Código Penal. Teve convertida a prisão em
flagrante em preventiva, fundamentada na gravidade do delito, bem como na
necessidade da preservação da ordem pública e conveniência da instrução penal.
Deve-se ressaltar, ainda, que há prova da materialidade delitiva, bem como indícios
suficientes da autoria, decorrente da prisão em flagrante, mormente porque foi
reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito (fls. 39-42 dos autos da ação
penal).
Houve, portanto, motivação da negativa de soltura, com
base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pois aquele que é preso pela
prática de roubo, mediante emprego de violência contra vítima mulher (idosa 63
anos de idade), onde entraram em luta corporal, é de presumível temibilidade de
conduta, capaz de ameaçar a ordem pública, levando a risco, pelo seu
comportamento, a integridade física e patrimonial das demais pessoas. Assim,
conquanto a culpabilidade do réu deva ser demonstrada no curso do processo,
existiram fundamentos válidos para a negativa da liberdade provisória.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência, mesmo sendo o réu primário, com família constituída,
residência fixa e profissão definida. A despeito de a Constituição Federal trazer como
regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê
as hipóteses de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas
por decreto preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Ademais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça tem entendido que:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243688-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
Registre-se, ademais, que a ninguém é dado intimidar
outras pessoas, sob grave ameaça ou violência, ainda que seja para subtração de
pequenas quantias ou de bens de pequeno valor.
Por fim, o paciente não faz parte do grupo de risco da
epidemia causada pelo novo coronavírus, que indica que são os pacientes idosos, ou
com doenças como diabetes, doença cardíaca coronária ou com problemas de
coagulação do sangue que têm maior probabilidade de morrer ao serem infectadas
pelo Covid-19.
Portanto, presentes os requisitos para a custódia
decretada e não sendo carente de fundamentação o despacho impugnado, incabível o
exame prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a expedição
de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator